Tribunal: TJDFT
Processo: 0723160-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. SENTENÇA ULTRA PETITA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. A ação - ação de alimentos ajuizada pelas 3 filhas contra o genitor.
2. Decisão anterior – A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para fixar os alimentos em 36% dos rendimentos brutos, abatidos os descontos obrigatórios, além do pagamento do plano odontológico de uma das filhas.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a ocorrência de julgamento ultra petita quanto à condenação do genitor ao pagamento de plano odontológico para M.; e (ii) o valor da pensão fixada, bem como a manutenção ou exclusão da obrigação do pagamento do plano de saúde da filha M.
III. Razões de decidir
4. A r. sentença, ao determinar que, além dos alimentos fixados em percentual da remuneração, o genitor deveria arcar com o plano odontológico da menor, enquanto necessário ao tratamento ortodôntico, considerou a informação trazida por ele próprio na contestação, de que já custeava tal obrigação, não havendo julgamento ultra petita.
5. Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.
6. Os elementos do processo não corroboram a alegação do apelante-réu-genitor, de que não tem condições de arcar com os alimentos fixados pela r. sentença, nem não há prova cabal nos autos quanto aos efetivos custos mensais das apelantes-autoras a autorizar o aumento dos alimentos arbitrados. IV. Dispositivo
7. Recursos conhecidos. Apelações desprovidas.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §1o; CPC, art. 85, §11; L. 5.478/1968, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1870013, 0767003-42.2022.8.07.0016, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024.